Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716550-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o ofício de ID 36781362. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator